Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-78.2019.8.11.0018
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000149-78.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SHIRLEI APARECIDA DE JESUS FURLAN - CPF: 514.672.671-04 (APELANTE), JOSELAINE SILVA DOS ANJOS - CPF: 049.780.451-42 (ADVOGADO), KARINE DE GOIS CONRADI - CPF: 029.853.961-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - NOMEAÇÃO - DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

2. No caso, inexiste direito líquido e certo por ausência de prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o alegado, e esta via não comporta dilação probatória.

3. Afigura-se ilegítima a nomeação após o transcurso do prazo de validade do certame, porquanto o concurso já cessou sua eficácia jurídica.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível, interposto por
Shirlei Aparecida de Jesus Furlan
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara-MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000149-78.2019.8.11.0018, movida em face do
Município de Juara
, indeferiu a petição inicial, em razão da falta de requisitos legais para sua propositura.

Argumenta, em síntese, a apelante, que participou do concurso público para o cargo de TDI (Técnico de Desenvolvimento Infantil), regido pelo Edital no 001/2014, se classificando em 40o lugar, fora do número de vagas previstas no edital.

Aduz que foram convocados 38 candidatos, sendo que somente 33 tomaram posse. Alega que, ato contínuo, a Secretaria Municipal de Administração solicitou a convocação de mais duas vagas, o que lhe confere direito líquido e certo à nomeação.

Posto isto, requer o provimento da presente apelação para reformar a r. sentença recorrida e seja concedida a segurança, nos termos dos pedidos iniciais.

Nas contrarrazões apresentadas,
o
ente municipal
rechaça as teses mencionadas pela apelante, requerendo o desprovimento do apelo
(id. 75188495)
.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso, ante a ausência de violação ao direito subjetivo da recorrente (id. 77262957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a questão posta neste recurso cinge-se a examinar acerca da existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo da impetrante à nomeação e posse ao cargo de TDI.

Pois bem. Como se vê, o juízo de piso, entendendo pela ausência de prova pré-constituída, indeferiu a petição inicial, explicando que os documentos carreados pela impetrante são incapazes de legitimar a existência do seu direito líquido e certo.

Entende-se por direito líquido e certo a comprovação dos fundamentos de fatos alegados, sem que haja necessidade de maior dilação probatória. Desta maneira, tem o impetrante, na via estreita do mandado de segurança, o ônus de demonstrar cabalmente, ao tempo da propositura, a ilegalidade ou o abuso de direito praticado pela autoridade coatora contra seus interesses legalmente protegidos.

Nesta senda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça trilha no sentido de que os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no certame possuem mera expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo, caso haja a comprovação da existência de vagas em aberto, durante o prazo de validade do concurso público. Leia-se:

ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO –CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO –PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
2. Hipótese em que os candidatos foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 22.090/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira seção, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020).
Grifou-se

Em contrapartida, imperioso destacar que o Edital no 001/2014, disponibilizava uma vaga, a recorrente se classificou em 40o posição, conforme resultado final homologado em 11/02/2015. O prazo de dois anos de validade do certame foi prorrogado através do decreto no 1.150 de 08/02/2017, por igual período, se encerrando em 12/02/2019.

Dessa forma, estando a recorrente classificada fora do número de vagas previstas no edital e este se encontra expirado, não evidencia prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo.

Ademais, após o transcurso do prazo de validade do certame, não há se falar em direito à nomeação, porquanto o concurso já cessou sua eficácia jurídica.

Nesse compasso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também trilha nesse norte, conforme se extrai do seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATAS APROVADAS FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
2. Firmou-se, também, que, no caso de desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, dentro do prazo de validade do certame, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito à vaga disputada.
(AgInt no RMS 56.417/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/12/2018; AgInt no REsp 1.576.096/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/3/2018; RMS 55.667/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; RMS 52.251/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7/12/2017; RMS 53.506/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29/9/2017).
3. Nesse contexto, tornado sem efeito o ato de nomeação dos candidatos melhor classificados
após o transcurso integralmente do prazo de validade do certame, não há se falar em direito à nomeação, porquanto o concurso já cessou sua eficácia jurídica, não estando mais passível de nomeação.

Precedentes: AgRg no RMS 46.535/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Relator(a) p/ Acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 29/4/2019; AgInt no RMS 52.660/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/6/2018; AgRg no RMS 42.244/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/4/2016; RMS 33.865/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/9/2011. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no RMS 59611/RS, Primeira Turma, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 23/10/2019)
– Grifou-se

Outrossim, resta evidente a inexistência do direito líquido e certo alegado, pois a Administração Pública possui discricionaridade em promover a nomeação de candidatos, consoante entendimento firmado por este Colegiado:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MAGISTÉRIO ESTADUAL – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO - ALEGADA NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA -– PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – SEGURANÇA DENEGADA. 1.

Além de figurar fora do número de vagas, existindo dezenas de candidatos melhores habilitados no certame, a Administração Pública possui a discricionariedade em promover a nomeação dos candidatos, posto que o concurso encontra-se vigente, ante a prorrogação do prazo de validade do certame por mais dois anos, a contar de 1o de fevereiro de 2.020 (DOE 27.676, de 23.01.2020).
2.

“Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação, contratação de forma precária ou abertura de outro certame.”
(TJMT - N.U 1005812-87.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL).
3.

“[...] 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se comprovada preterição, o que não ocorreu nos autos
. Precedentes: AgInt no RMS 62.111/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; AgInt no RMS 61.912/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/3/2020; RMS 61.240/RN, Rel. Min. Hermana Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; RMS 52.435/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no RMS 61.560/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/12/2019. [...] (STJ - AgInt no RMS 63.207/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES). 4.

Segurança denegada. (N.U 1008729-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)
. Grifou-se

Assim sendo, não se avista direito líquido e certo digno de proteção nesta via mandamental, diante da controvérsia da matéria de fundo, notadamente porque o candidato aprovado fora do número de vagas não possui direito adquirido, mas mera expectativa de direito, o que é o caso dos autos. Reforçando que a nomeação depende do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por ausência de violação ao direito subjetivo da recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021